Tribunal: TJSP
Processo: 2261611-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a hipossuficiência financeira. Documentos que comprovam que a parte se encontra em delicada situação econômica, não disposto de ativos suficientes a permitir o recolhimento das custas processuais. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.